Tribunal: STF
Processo: Rcl 81546
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 108.162/2025 STF (doc. 30)



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelos beneficiários do ato reclamado, alegando inexistência de citação válida e, no mérito, impugnando os fundamentos da decisão monocrática proferida (doc. 28).



    Não há nulidade da decisão prolatada. Noto que, no caso, os beneficiários do ato reclamado apresentaram defesa por advogado constituído, o que indica que tinham inequívoca ciência da reclamação proposta e dos seus termos. 



     Dessa forma, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é o caso de declarar a nulidade processual, pois não houve demonstração de efetivo prejuízo. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO. RAZÕES APRESENTADAS EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 65.323 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/3/2024).



    Noto que inexiste ordem de suspensão dos processos que tratam do Tema 1.404 de RG, que será decidido pelo Supremo Tribunal Federal. No mais, eventual determinação de suspensão não atinge processos em trâmite nesta Suprema Corte:



    RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM NACIONAL DE SUSPENSÃO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. DECISÃO DIRECIONADA A FEITOS EM TRAMITAÇÃO NAS DEMAIS INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame: 1. Decisão agravada que julgou parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do feito na origem, até apreciação do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. Verificar a incidência da ordem de suspensão à própria reclamação constitucional. III. Razões de decidir 3. A ordem de suspensão nacional de processos, fundada no art. 1.035, § 5º, do CPC, visa à uniformização da jurisprudência nacional, a fim de evitar decisões conflitantes e proporcionar maior segurança jurídica e eficiência na tramitação de processos que envolvam uma mesma questão constitucional, especialmente no processamento de recursos extraordinários. Logo, ela se dirige aos processos em tramitação nas demais instâncias do Judiciário, e não àqueles em trâmite no próprio Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal responsável pela definição da tese vinculante a ser editada, em decorrência de sua competência originária. IV. Dispositivo. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento (Rcl 76.661 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/7/2025).



    Em relação aos demais argumentos, observa-se que a parte embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, busca apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, reporto-me a julgado desta Suprema Corte:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, recebeu os Embargos de Declaração como Agravo Interno, ao qual foi negado provimento. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a ocorrência de supostas omissões no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 5. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/03/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 08/11/2002. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 71.105 AgR-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/10/2024).



     



    É evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator